Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-23.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017269-23.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), LOURISVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 026.327.531-04 (REQUERENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURISVALDO ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 –
REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP –
DOSIMETRIA DA PENA –
ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO
OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar
maior necessidade de repressão e rigor penal –,
não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017269-23.2021.8.11.0000

REQUERENTE: LOURISVALDO ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de Lourivaldo Alves da Silva, condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso III, ambos
da Lei n. 11.343/06 a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

Fundamenta seu pedido no artigo
621, III, do Código de Processo Penal, porque
“
a reprimenda basilar foi elevada em patamar EXCESSIVO (01 ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL), o que se mostrou equivocado, bem como apontar que o aumento operado na segunda fase do sistema dosimétrico em razão da reincidência se deu em patamar superior ao previsto na Jurisprudência pátria.”
(sic)

Requereu a procedência da ação para rescindir parcialmente a sentença
,
“
para reduzir a pena-base imposta ao revisionando, bem como redimensionar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, a fim de que de que a pena-base fixada seja majorada em 1/6, e não em 02 (dois) anos da forma que foi feita no édito condenatório rescindendo.”
(
sic
)

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação revisional, ID. 106188957.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LOURISVALDO ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, o redimensionamento da pena imposta a
Lourivaldo Alves da Silva, condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso III, ambos
da Lei n. 11.343/06.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 01-06-2015 (ID. 103284457) e cópias da denúncia, da sentença e extrato processual.

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca circunstâncias, calcadas nas alegações de excesso de pena, pleiteando a redução da reprimenda.

Lourivaldo Alves da Silva foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso III, ambos
da Lei n. 11.343/06 a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

Não houve interposição de recurso, assim a pena aplicada na sentença não foi objeto de análise, razão pela qual passo a fazê-la.

Pois bem, o requerente se insurge no tocante ao
quantum
de exasperação da pena-base e à fração de aumento pela reincidência.

Verifica-se que a pena-base foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com a seguinte fundamentação:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 8,12 G (oito gramas e doze centigramas) de cocaína e 69,55 G (sessenta e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 06 (seis) condenações, sendo duas delas provisórias (sem trânsito em julgado), consoante extrato de fls. 99/101.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas as condenações proferidas nos autos sob n. 18725-11.2012.811.0042 e 2786-24.2006.811.0002, sendo certo que as outras duas condenações serão valoradas como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.”

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Desse modo, a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase de fixação da pena, aumentou-se a pena em 2 (dois) anos, ou seja, em 1/3 (um terço), pela multireincidência do réu, devidamente comprovada, consoante consignou o magistrado:

“(...) verifico que pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, consoante comprova os documentos de fls. 99/101 (Autos sob n. 4854-55.2005.811.0042; 14793-38.2012.811.0002; 19131-03.2010.811.0042 e 6146-59.2009.811.0002).”

Com efeito, o Código Penal não estabelece
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento de pena, de modo que cabe à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

De fato, o patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência – a revelar
maior necessidade de repressão e rigor penal –,
não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.

Destaco os seguintes julgados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

IV - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 680.328/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E O NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR À UM SEXTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III - Na hipótese, a sentença condenatória e o acórdão evidenciaram, com base em dados empíricos, os maus antecedentes desfavoráveis ao paciente, vale dizer: "O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pelo crime de roubo circunstanciado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2012 (certidões de pp. 160 e 163) e pelo crime de roubo circunstanciado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2015 (certidões de pp. 161 e 163/164). Ostenta, ainda, outras três condenações definitivas antigas, uma pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2009 (certidões de pp. 154 e 163), uma pelo crime de roubo circunstanciado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2008 (certidões de pp. 156 e 162/163) e outra pelo crime de roubo circunstanciado tentado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2003 (certidões dc pp. 157 e 162). Afora isso, está respondendo a duas ações penais em curso, uma pelo crime de roubo circunstanciado, por fatos anteriores aos ora aqui apurados (certidão de pp. 196/197) e outra pelo crime de roubo circunstanciado, por fatos posteriores aos aqui apurados (certidão de p. 155)." IV - Em relação às condenações pretéritas, essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos.

V - As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

VI - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. In casu, houve fundamentação idônea a lastrear o valor fracionário utilizado em patamar diverso à 1/6 (um sexto), em razão de sua reincidência específica. Precedentes.

VII - Reconhecida a atenuante da confissão, essa pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência específica, uma vez que, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
(HC 424.265/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Assim sendo, mantém-se a pena provisória em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na 3ª fase, a pena foi majorada 1/6 (um sexto) face à causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, ficando a pena definitiva mantida em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em conclusão, não há nenhum
erro técnico, injustiça ou ilegalidade na fixação da pena do requerente.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022